Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS.

1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.